Tribunal: TJES
Processo: 5002278-03.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002278-03.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL MELO FLAUSINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002278-03.2025.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: SAMUEL MELO FLAUSINO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RENOVAÇÃO PERÍODO EXCEPCIONAL - COVID-19 (Leis Municipais nº 2.177/2020 e 2.194/2021 NÃO AFASTA ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS movida pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, em que pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o ente público, bem como o recebimento dos valores atinentes ao FGTS, no período de 08/04/2019 a 30/12/2022. Narra a parte autora, em síntese, que manteve vínculo com o Município Réu através de sucessivos contratos temporários para a função de Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação. Aduz que as renovações desvirtuaram a natureza excepcional da contratação, tornando-a nula e gerando direito ao recebimento do FGTS não recolhido no período.

(2). A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para: DECLARO A NULIDADE da contratação temporária ocorridas entre 01/02/2022 a 30/12/2022, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º). ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada,

relativo ao período de 01/02/2022 a 30/12/2022,

a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela..”

(3). A sentença deve ser reformada em parte, para reconhecer também a ilegalidade do período de 08/04/2019 a 21/12/2021. A parte recorrente foi contratada temporariamente pelo Recorrente pelo pelos pelos períodos entre 2019 a 2024, tendo ocorrido renovações no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrente procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(4). No que tange ao período de 08/04/2019 a 21/12/2021, o recorrido tenta justificar a excepcionalidade das contratações invocando o período da pandemia de COVID-19. Todavia, tal tese não prospera. A análise dos autos demonstra que o Município continuou a recontratar a servidora para as mesmas funções no ano de 2022, quando o estado de emergência em saúde já havia cessado. Essa conduta revela que a carência de profissionais não era um evento fortuito ou transitório, mas sim uma deficiência estrutural do quadro de pessoal que deveria ter sido sanada via concurso público (Art. 37, II, CF).

(5). Portanto, constatada a manutenção do servidor em cargo de natureza permanente por tempo desarrazoado e sem a comprovação de situação emergencial que justifique a dispensa do concurso, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

(6). Declarada a nulidade da contratação temporária por burla à regra do concurso público, o servidor faz jus ao recebimento de indenização equivalente aos depósitos de FGTS, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 (RE 765.320) e reafirmado pela Súmula nº 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(7). Por isso, ouso divergir do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere ao período da declaração de nulidade dos contratos objetos da lide, e reconheço que deve ser condenado o Recorrente ao pagamento do depósito de FGTS à Recorrida referente a todo período dos contratos impugnados (observada, contudo a prescrição quinquenal).

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença recorrida, e

DECLARAR A NULIDADE da contratação temporária ocorridas entre os anos de 2017 a 2022, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º), e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores inerentes ao FGTS da parte autora, com base em sua remuneração mensal auferida, respeitada eventualmente a incidência da prescrição quinquenal, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)